Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-06.2017.8.11.0052
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0000670-06.2017.811.0052
Recorrente: GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme ementa lançada no id. 117073496:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] - OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”] - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO.
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).
“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (TJMT, Ap no 82944/2017).
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) - revelam a dedicação ao tráfico. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038).
A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”, evidenciam a dedicação ao tráfico (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável.
Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson Cafure - 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente.
A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016).
A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108). (RACrim n° 0000670-06.2017.811.0052, Rel. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 01/02/2022”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 29, § 1o, do CP, ao fundamento de que foi desconsiderado a sua participação de menor importância no crime em questão, almejando, assim, diminuição da pena que lhe fora imposta (id. 120543998).
Contrarrazões (id. 123810959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão via DJe publicado em 11/02/2022 e o recurso especial só foi interposto em 08/03/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos certidão de intempestividade no seguinte sentido:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 10/02/2022 e considerado publicado em: 11/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal”. (sic) (grifei) (id. 120802998)
No caso dos autos verifica-se que a intimação do acórdão foi disponibilizado no DJe em 10/02/2022 (quinta-feira), considerado publicado em 11/02/2022 (sexta-feira).
Assim, o prazo recursal (15 dias corridos) teve início em 14/02/2022 (segunda-feira), o que revela ser a interposição do recurso especial realizada na data de 08/03/2022 nitidamente extemporânea.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça